Tribunal: TJMT
Processo: 1008414-50.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008414-50.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORRAINE ALVES RIBEIRO - CPF: 023.736.341-04 (ADVOGADO), PEDRO MENEZES CORDEIRO - CPF: 129.892.902-49 (EMBARGANTE), BERNARDO BRANDÃO DA CRUZ (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. RECURSO MERAMENTE INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em Ação Reivindicatória, sob alegação de omissão quanto ao risco de alienação clandestina do imóvel e suposta inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto (i) à necessidade de tutela provisória para impedir alienação clandestina do imóvel e (ii) à distribuição do ônus probatório relativo à posse injusta do agravado.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou detidamente os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, concluindo pela ausência de probabilidade do direito e perigo de dano iminente.
4. A simples alegação de risco de alienação do imóvel, desacompanhada de provas concretas, não é suficiente para justificar a concessão da tutela provisória.
5. A decisão recorrida não inverteu indevidamente o ônus da prova, mas apenas aplicou corretamente o entendimento de que cabe ao autor da Ação Reivindicatória demonstrar os requisitos do art. 1.228 do CC e a posse injusta do réu, conforme o art. 373, I, do CPC.
6. O recurso evidencia mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos declaratórios para o reexame da matéria.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 373, I, e 1.022; CC, art. 1.228.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02/05/2012, DJe 29/08/2012; STJ, REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto
por
Pedro Menezes Cordeiro, em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante nos autos da Ação Reivindicatória n.º 1045892-03.2023.8.11.0041.

O Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso, já que deixou de observar aspectos essenciais para a concessão da tutela de urgência.

Afirma que o risco de alienação clandestina do imóvel pelo agravado foi expressamente alegado e documentado nos autos, mas não foi considerado na decisão. Sustenta que o acórdão, ao indeferir a tutela provisória de urgência, inverteu indevidamente o ônus da prova, exigindo do embargante a comprovação da posse injusta do réu, quando, em seu entendimento, caberia ao agravado demonstrar eventual legitimidade de sua ocupação.

Salienta que apresentou documentos robustos que comprovam a ocupação indevida.

Alega, ainda, que o acórdão aplicou indevidamente requisitos exigidos para a posse, quando o pedido se fundamenta no direito de sequela decorrente da propriedade do bem.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontados.

O Embargado deixou de apresentar sua manifestação.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Pedro Menezes Cordeiro, opôs Recurso de Embargos de Declaração em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante nos autos da Ação Reivindicatória n.º 1045892-03.2023.8.11.0041.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso, já que deixou de observar aspectos essenciais para a concessão da tutela de urgência.

Afirma que o risco de alienação clandestina do imóvel pelo agravado foi expressamente alegado e documentado nos autos, mas não foi considerado na decisão. Sustenta que o acórdão, ao indeferir a tutela provisória de urgência, inverteu indevidamente o ônus da prova, exigindo do embargante a comprovação da posse injusta do réu, quando, em seu entendimento, caberia ao agravado demonstrar eventual legitimidade de sua ocupação.

Salienta que apresentou documentos robustos que comprovam a ocupação indevida.

Alega, ainda, que o acórdão aplicou indevidamente requisitos exigidos para a posse, quando o pedido se fundamenta no direito de sequela decorrente da propriedade do bem.

No entanto, verifica-se que tais alegações não procedem, pois os fundamentos adotados no acórdão foram claros e suficientes para embasar a conclusão alcançada, inexistindo qualquer dos vícios elencados no dispositivo legal supracitado.

Quanto à alegada omissão quanto ao risco de alienação do imóvel, destaca-se que a decisão embargada analisou detidamente os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, conforme preceitua o art. 300 do CPC, e concluiu que não restaram demonstrados os elementos necessários à antecipação da medida, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano iminente.

Assim, a simples alegação de que o agravado teria anunciado a venda do imóvel, desacompanhada de provas concretas de um ato efetivo de alienação, não é suficiente para ensejar a tutela emergencial pleiteada.

Além disso, a jurisprudência deste Tribunal é firme ao reconhecer que, em ações de natureza eminentemente fática, como as possessórias, deve-se prestigiar a decisão do magistrado singular, diante do princípio da imediação (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, Desa. Marilsen Andrade Addário, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 06/05/2020, publicado no DJE 02/07/2020).

Sendo assim, a análise aprofundada sobre eventual má-fé do agravado na ocupação do bem ou possível alienação indevida exige dilação probatória, incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.

O
decisum
embargado consignou, ainda, que a decisão agravada se pautou na ausência de elementos probatórios suficientes para demonstrar a posse injusta exercida pelo agravado, sendo certo que cabe ao autor da ação reivindicatória comprovar todos os requisitos exigidos para a sua procedência, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A propriedade formal do bem, por si só, não é suficiente para afastar a necessidade de demonstrar a injustiça da posse exercida pelo réu, sobretudo diante da alegação de que ele já se encontrava no imóvel há período indeterminado.

Ademais, a decisão embargada não confundiu os institutos da ação reivindicatória e da ação possessória. O que se verificou foi a necessidade de comprovação da posse injusta do réu como um dos requisitos da ação reivindicatória, o que não se confunde com a exigência de demonstração do tempo de posse, comum às ações possessórias.

O acórdão embargado, portanto, não inovou nem impôs requisitos indevidos à pretensão do embargante, mas apenas aplicou corretamente o entendimento consolidado na jurisprudência sobre a matéria.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025